Tribunal: TJDFT
Processo: 0708921-35.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DÉBITO INDEVIDO. COMPROMETIMENTO DE SALÁRIO. REPETIÇÃO EM DOBRO DE INDÉBITO. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso do requerido em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para condená-lo a pagar os valores de R$5.687,64 (cinco mil, seiscentos e oitenta e sete reais e sessenta e quatro centavos), correspondente ao dobro do que foi debitado indevidamente, e R$2.000,00. A insurgência tem como argumento o estorno imediato do valor debitado e que não há dano moral no caso. Não foram apresentadas contrarrazões, id 57509506.
2. Recurso Regular, tempestivo e próprio. Preparo devidamente recolhido, id. 64146405.
3. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal reporta-se ao cabimento da repetição em dobro do indébito, tendo em vista que o recorrente alega que o estorno foi feito de forma imediata, e à ocorrência de danos morais indenizáveis, pois assevera que não houve prova de fato violador de direito da personalidade.
5. Preceitua o Código de Defesa do Consumidor que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos (artigo 14). O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, § 3o). Em tais situações, a inversão do ônus da prova é estabelecida pela própria lei, cabendo ao fornecedor a prova da causa de exclusão da responsabilidade.
6. Analisando a síntese dos fatos, observa-se que a recorrente teve desconto em sua conta corrente de valor relativo à parcela de empréstimo contratado, a qual sequer havia vencido. No tocante a devolução em dobro do indébito, é necessária a comprovação de três requisitos, conforme o parágrafo único do artigo 42 do CDC, a saber: (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) a ausência de engano justificável (Precedente: Acórdão n.858348, 20140111183266APC, Relator: SIMONE LUCINDO, Revisor: NÍDIA CORRÊA LIMA, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/03/2015, publicado no DJE: 09/04/2015. Pág.: 149). O erro justificável disposto na lei deverá ser demonstrado pelo fornecedor a fim de afastar a sanção imposta no mencionado dispositivo legal. Nestes termos, como o débito foi indevido, e, a despeito da alegação do recorrente de ter ocorrido o estorno imediato, tal fato não restou comprovado nos autos, porquanto o débito foi feito no dia 29/04/2024 e os extratos inseridos com a contestação, id 64146362 não demonstram a efetivação do estorno. Desse modo não há justificativa para afastar a imposição da sanção consumerista.
7. Com relação aos danos morais, é inegável que a conduta da recorrida provocou transtornos na rotina da recorrente, com potencial de atingir o seu patrimônio imaterial. É fato que a cobrança indevida por erro do fornecedor, sem outras consequências, tais como a inscrição em cadastro de inadimplentes ou submissão do consumidor a situação vexatória ou constrangedora, não consubstancia fundamento para justificar a reparação de dano moral.
8. No entanto, no presente caso, observa-se que o valor debitado corresponde a quase 50% dos rendimentos da recorrida, evidenciando-se o abalo psíquico diante do comprometimento da sobrevivência da consumidora. Para além, a autora, em que pese os esforços envidados no sentido de solucionar administrativamente a questão, não obteve êxito, sendo obrigada a judicializar a questão. Sobre o dano moral em tais hipóteses, nas relações de consumo, diferentemente das relações contratuais paritárias, reguladas pelo Código Civil, o que se indeniza a título de danos morais é o descaso, a desídia, a procrastinação da solução de um pedido do consumidor sem razão aparente por mais tempo do que seria razoável.
9. É exatamente para equalizar as forças contratuais nessas situações que existe o CDC. Deve ficar consignado, por fim, que enquanto não houver uma mudança de mentalidade em relação aos direitos dos consumidores contra o tratamento desidioso e desrespeitoso imposto por fornecedores de serviço, que, quando questionados, se limitam a dizer que sua prática se caracteriza como mero aborrecimento e que o consumidor não provou seu direito, as conquistas positivadas no CDC não serão implantadas em sua inteireza. Dano moral configurado.
10. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
11. Sem condenação em honorários de sucumbência, pois ausentes contrarrazões nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.